Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-29.2024.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA ESCOLAR. DIREITO À EDUCAÇÃO. PROXIMIDADE DA ESCOLA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DA UNIDADE DE ENSINO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência para escola pública mais próxima à sua residência, sob o fundamento de que já se encontra atendido o direito à educação, com matrícula realizada em instituição da mesma Coordenação Regional de Ensino, ainda que não seja a de preferência familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é direito subjetivo da criança a matrícula em escola pública específica, por ser mais próxima de sua residência, ainda que já haja matrícula efetivada em instituição da mesma Coordenação Regional de Ensino, com disponibilidade de transporte escolar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito à educação como direito social fundamental (arts. 6o, 205, 208 e 227 da CF/1988), cabendo ao Estado garantir o acesso universal à educação básica obrigatória e gratuita.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) garante o acesso e a permanência na escola pública e gratuita próxima da residência, mas esse direito não se traduz em direito subjetivo à escolha da unidade escolar pelos responsáveis (art. 53, V).
5. A garantia de vaga em escola próxima é vinculada à organização da rede pública de ensino, devendo respeitar critérios administrativos definidos pela Secretaria de Estado de Educação.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a exigibilidade individual da matrícula em creche ou escola pública não impõe o dever de matrícula em unidade específica por conveniência dos responsáveis, especialmente quando já há matrícula realizada em unidade próxima e pertencente à mesma Coordenação Regional de Ensino.
7. A transferência pretendida implicaria a superação de critérios administrativos fixados para a organização da rede pública de ensino, gerando risco de quebra do princípio da isonomia e prejuízo à efetividade das políticas públicas educacionais.
8. No caso concreto, a criança encontra-se matriculada em escola pública da mesma Coordenação Regional de Ensino em que reside e todas as manifestações ministeriais, inclusive em sede recursal, foram pelo indeferimento do pedido, destacando-se a atuação da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação no acompanhamento da política de vagas e transporte escolar na região.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O direito à educação não assegura direito subjetivo à escolha da unidade escolar pública específica por conveniência familiar, desde que garantida a matrícula em escola da mesma Coordenação Regional de Ensino, com transporte escolar gratuito.
2. A transferência escolar motivada por conveniência, não impõe ao Estado o dever de atender ao pedido, sob pena de violação ao princípio da isonomia e desorganização da rede pública de ensino.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 205, 208, 227; ECA, arts. 4o, 53, V e 54, I e VII; Lei no 9.394/96, arts. 4o, I, III, VIII e X, 10, VII, e 32; Lei no 13.257/2016, art. 3o; Lei Orgânica do DF, arts. 224 e 232; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1008166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2022 (Tema 548 de Repercussão Geral); TJDFT, Acórdão 1777875, 0701347-16.2023.8.07.0013, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/10/2023, DJe 09/11/2023; TJDFT, Acórdão 1950594, 0702058-84.2024.8.07.0013, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1988514, 0702368-90.2024.8.07.0013, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 03/04/2025, DJe 17/04/2025; TJDFT, Acórdão 1963387, 0701373-62.2024.8.07.0018, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe 15/02/2025.